Tribunal: TJSP
Processo: 2234162-37.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Rejeição – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Omissões não configuradas – Pretensão, ademais, de rediscussão do que foi deliberado pela Turma julgadora, o que não se admite por esta via, cuja finalidade é meramente integrativa – RECURSO REJEITADO.